Tribunal: TJBA
Processo: 8008910-95.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008910-95.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARIVALDO DOS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 7, DO STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno em Recurso Especial interposto na Apelação de nº 8008910-95.2020.8.05.0022, figurando como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
e agravado
MARIVALDO DOS SANTOS DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator